Tribunal: STF
Processo: HC 227844
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Sonegação de contribuição previdenciária. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA (ART. 337-A, III, DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. AGRAVANTE COM MENOS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE FRAUDE. BOA-FÉ AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA REFERIDA EXCLUDENTE. 



    1. Inicialmente, destaco que não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art. 115 do Código Penal prevê que: "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos." No presente caso, o agravante completou 70 anos em 13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a referida idade. 



    2. No mais, esta Corte Superior entende ser possível o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa nos crimes tributários em razão de dificuldades financeiras devidamente comprovadas. 



    3. Para além disso, "[d]eve o julgador, também, sob outro aspecto, aferir o elemento subjetivo do comportamento, pois a boa-fé é requisito indispensável para que se confira conteúdo ético a tal comportamento", conforme destacado pelo Ministro Ayres Britto no julgamento da Ação Penal n. 516 (Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2010, DJe-235 divulg. 3/12/2010 public. 6/12/2010 republicação: DJe-180 divulg. 19/9/2011 public. 20/9/2011 ement. VOL-02590-01 PP-00001). 



    4. Dessa forma, não é viável reconhecer a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa nos crimes praticados por meio de condutas fraudulentas, tal como o art. 337-A do Código Penal, por ausência do requisito da boa-fé. 



    5. Ainda que assim não fosse, no presente caso, a Corte de origem entendeu que não foi demonstrada a dificuldade financeira da empresa, de modo que a alteração de tal conclusão esbarra no enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGANTE COM MENOS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 



    2. No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos; é que, conforme consignado na decisão embargada, esta Corte Superior entende que, "por expressa previsão do art. 115 do CP, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 anos, situação jurídica que não se apresenta no caso" (AgRg no AREsp n. 1.420.867/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 



    3. Os precedentes citados pelo embargante relacionam-se com casos em que foram opostos embargos de declaração contra a sentença condenatória, e entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos o réu atingiu a idade superior à 70 anos. Em tais casos, é possível aplicar o art. 115 do Código Penal tendo em vista que a decisão que julga os embargos integra a própria sentença condenatória, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que nem sequer foram opostos embargos de declaração contra a sentença condenatória. 



    4. Ademais, é irrelevante o fato de o Tribunal ter mantido ou modificado a pena do réu, tendo em vista que o Código Penal é expresso em determinar que a aferição da idade deve ser feita na data da sentença condenatória. 



    5. Embargos de declaração não acolhidos.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos nos arts. 168-A, § 1º, I, e 337-A, I e III, c/c os arts. 70 e 71, todos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação da defesa. 



4. Na sequência, a defesa opôs embargos declaratórios. A Corte Regional acolheu os embargos, com efeitos infringentes, para “declarar a extinção da punibilidade dos crimes previstos nos arts. 168-A e 337-A, inciso I, ambos do CP, com base na prescrição retroativa e manter a condenação do embargante como incurso no art. 337-A, inciso III, do CP, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, (...) com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos”.



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.877.388, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido, e, após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a prescrição intercorrente do crime do art. 337-A, III, do Código Penal”, ressaltando que o paciente “completou 70 (setenta) anos no dia 13/02/2020, previamente ao Acórdão modificativo do TRF-5 de 11/03/2020”. Daí o pedido de concessão da ordem para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) possuem precedentes no sentido de que “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC 199.025/PR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes ementas:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE OMITIR INFORMAÇÃO ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS (ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/1990). COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS APÓS A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios." 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem-se posicionado no sentido de que a regra de redução do prazo prescricional estabelecida no art. 115, do Código Penal, apenas beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da condenação, circunstância que, conforme relatado pela própria defesa, não ocorrera na hipótese (cf. ARE 1220376 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020; HC 144269 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 167620 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/4/2019; HC 135.208-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 3/3/2017; HC 135.671-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017; HC 132.788-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016; HC 126.291-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; HC 117.386, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/9/2014; RHC 125.565, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015). 



    3. Habeas Corpus indeferido.



    (HC 146.290, Rel. Min. Marco Aurélio)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Artigo 115 do Código Penal. Maior de 70 (setenta) anos. 4. Redução do prazo prescricional. Verificação na data da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 144.269-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A imediata análise da alegada prescrição da pretensão punitiva acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. A jurisprudência majoritária desta Corte firmou orientação no sentido de que a “redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório” (HC 117.386, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias analisar os dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A exasperação da pena-base imposta aos agravantes encontra apoio em circunstâncias objetivas da causa, notadamente nas consequências do delito, regularmente explicitadas no acórdão impugnado. 4. Inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, sabido que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 133.788-AgR, de que fui Relator).



10. O Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 4 a 14.09.2020, ao julgar o ARE 1.033.206-AgR-AgR-EDv-AgR, reafirmou o entendimento no sentido de que “a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória”, ressaltando que “[o] acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão:



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não cabimento dos embargos de divergência. Incidência da regra contida no art. 332 do Regimento Interno da Corte. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Agente com mais de 70 anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 



    2. No caso, a Segunda Turma concluiu que a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória. 



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional (v.g. ARE nº 839.680/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16). 



    4. No julgado que deu origem aos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou-se a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



11. No caso dos autos, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art. 115 do Código Penal prevê que: ‘São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.’ No presente caso, o agravante completou 70 anos em 13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a referida idade” (grifos acrescidos).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator